Tribunal: TJSP
Processo: 0000154-71.2018.8.26.0621
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Roberto Porto
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo simples – Condenação – Recurso defensivo – Fundamentação suficiente para manter o réu sob custódia – Requisitos inalterados – Preliminar rejeitada – Autoria e materialidade delitivas demonstradas – Reconhecimento do réu – Prisão em flagrante – Grave ameaça configurada – Simulação de arma de fogo – Relevância da palavra da vítima – Consumação – Desistência

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo simples – Condenação – Recurso defensivo – Fundamentação suficiente para manter o réu sob custódia – Requisitos inalterados – Preliminar rejeitada – Autoria e materialidade delitivas demonstradas – Reconhecimento do réu – Prisão em flagrante – Grave ameaça configurada – Simulação de arma de fogo – Relevância da palavra da vítima – Consumação – Desistência voluntária e arrependimento eficaz não reconhecidos – Ausência de voluntariedade – Condenação mantida – Penas adequadamente fixadas e bem fundamentadas – Dupla reincidência – Confissão não configurada – Regime fechado de rigor – Impossibilidade de substituição da pena corpórea pela restritiva de direitos – Recurso desprovido.